Tribunal: TJSP
Processo: 0001712-90.2005.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001712-90.2005.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes ALUMINON COMERCIAL |MPORTAÇAO E EXPORTAÇAO
LTDA e JUÍZO EX OFFICIO, são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO e COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE NIVEL
SUPERIOR COOPERPAS 4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração providos, sem alteração do resultado, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001712-90.2005.8.26.0053/50002
2
Voto
14714
Embargos de Declaração
0001712-90.2005.8.26.0053/50002 DC (físico)
Origem
5a Vara de Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Embargante
Aluminon Comercial Importação e Exportação Ltda.
Embargados
Município de São Paulo,
Cooperativa dos Profissionais da Saúde - COOPERPAS 4,
Cooperativa dos Profissionais de Saúde - COOPERPAS 8,
e Cooperativa Dos Profissionais da Saúde - COOPERPAS MED1
(incorporadora da Cooperativa dos Profissionais da Saúde - COOPERPAS
2 e da Cooperativa dos Profissionais de Saúde - COOPERPAS 12)
Juíza de Primeiro Grau
Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
Acórdão
29/2/2020 (Composição: Des. Carlos von Adamek e Des. Vera Angrisani)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAÇÃO ESTABELECIDA
EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE LITISCONSORTES. Erro na
fixação dos honorários advocatícios. Embargos acolhidos. Ação
ajuizada em face de quatro empresas litisconsortes passivas.
Direito a um quarto (1/4) do que se apurar com a aplicação das
faixas percentuais sobre o valor atualizado da causa.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROVIDOS,
SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ALUMINON COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e pelo contra o v. acórdão de fls. 9.012/6
que, em embargos de declaração opostos por ela e pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, em ação indenizatória de ressarcimento ajuizada pelo município, acolheu
os embargos para sanar erro material ao estabelecer: “Mantida a verba honorária
para as quatro corrés que não apelaram, no valor fixado em primeira instância (R$
30.000,00 para cada corré) e, para a apelante ALUMINON, ficam os honorários
advocatícios estabelecidos em um quinto (1/5) do que se apurar com a operação:
sobre o valor atualizado da causa, aplicar-se-ão as porcentagens mínimas das faixas
prevista nos incisos do § 3o, do art. 85 (observado o valor do salário mínimo vigente
na data da sentença), quais sejam, 10% sobre o equivalente a 200 salários mínimos,
8% sobre o equivalente a 2.000 salários mínimos e 5% sobre o que sobejar, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001712-90.2005.8.26.0053/50002
3
termos do art. 85, § 3o, I, II e III e § 5o, do CPC.”
A empresa corré ALUMINON embarga a alegar contradição no acórdão quando
fez rateio da verba honorária entre 5 (cinco) litisconsortes, quando, na verdade são
apenas 4 (quatro) litisconsortes, uma vez que a Cooperativa dos Profissionais da
Saúde - COOPERPAS MED1 é incorporadora da Cooperativa dos Profissionais da
Saúde - COOPERPAS 2 e da Cooperativa dos Profissionais de Saúde - COOPERPAS
12. Aponta a indução ao erro por parte da procuradoria do município embargado
(com a oposição dos embargos de declaração de fls. 9.010/1), bem como da
incorreção do cadastro do processo no sistema do TJSP, fls. 9.220/9.
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com razão a embargante.
Os embargos versam apenas sobre a fixação da verba honorária.
O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, autor da ação, foi claro ao ajuizar a ação de
indenização em face de 4 (quatro) corrés, fls. 2 dos autos:
- Aluminon Comercial Importação e Exportação Ltda.;
- Cooperativa dos Profissionais da Saúde - COOPERPAS MED1 (incorporadora
da Cooperativa dos Profissionais da Saúde - COOPERPAS 2 e da Cooperativa dos
Profissionais de Saúde - COOPERPAS 12).
- Cooperativa dos Profissionais da Saúde - COOPERPAS 4;
- Cooperativa dos Profissionais de Saúde - COOPERPAS 8;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001712-90.2005.8.26.0053/50002
4
Assim, os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO a fls.
9.010/1, em que apontava obscuridade do acórdão “ao estabelecer o rateio da
verba honorária entre quatro corrés, quando, na verdade, são cinco”, tangenciaram
a litigância de má-fé. Inequivocamente, o autor ajuizou ação contra 4 (quatro)
corrés.
A embargante juntou as Fichas Cadastrais Simplificadas das três empresas,
emitidas pela JUCESP, pela qual é possível observar a efetiva incorporação de duas
cooperativas sob a Cooperativa Dos Profissionais da Saúde - COOPERPAS
MED1, em 26/9/2000 (incorporadora da Cooperativa dos Profissionais da Saúde -
COOPERPAS 2 e da Cooperativa dos Profissionais de Saúde - COOPERPAS 12), fls.
9.024/9.
O v. acórdão apresenta erro na fixação dos honorários de sucumbência.
Assim, acolhem-se os embargos de declaração apenas para corrigir as duas
inconsistências do v. acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios (rateio
equivalente a quatro empresas corrés), com a seguinte redação:
“Mantida a verba honorária para as quatro corrés que não apelaram, no valor
fixado em primeira instância (R$ 30.000,00 para cada corré) e, para a apelante
ALUMINON, ficam os honorários advocatícios estabelecidos em um quarto (1/4) do
que se apurar com a operação: sobre o valor atualizado da causa, aplicar-se-ão as
porcentagens mínimas das faixas prevista nos incisos do § 3o, do art. 85 (observado
o valor do salário mínimo vigente na data da sentença), quais sejam, 10% sobre o
equivalente a 200 salários mínimos, 8% sobre o equivalente a 2.000 salários
mínimos e 5% sobre o que sobejar, nos termos do art. 85, § 3o, I, II e III e § 5o, do
CPC.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001712-90.2005.8.26.0053/50002
5
passa a corresponder a um quarto (1/4) do resultado da operação: 11% sobre o
equivalente a 200 salários mínimos, 9% sobre o equivalente a 2.000 salários
mínimos, e 6% sobre o que sobejar do valor atualizado da causa (válido para as
duas instâncias).”
A despeito da regra do art. 1.023, § 2o, do CPC, deixa-se de intimar a parte
contrária para se manifestar sobre os embargos, por ausência de prejuízo .
No mais, fica mantido o resultado do julgamento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, para sanar erro
material, sem alteração do resultado do julgamento.
Determina-se à serventia a correção do cadastro do processo, com relação à parte
ré para que, além da ora embargante, constem: Cooperativa dos Profissionais da
Saúde - COOPERPAS 4, Cooperativa dos Profissionais de Saúde - COOPERPAS
8, e Cooperativa dos Profissionais da Saúde - COOPERPAS MED1.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL